Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. VALORES ADIMPLIDOS NO ANO DE 2002. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INICIADA NO ANO DE 2016. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse determinado que o Distrito Federal se abstenha de promover o desconto de valores a título de ressarcimento de quantia recebida a título de auxílio alimentação. Em seu recurso alega a prescrição da pretensão de recebimento de valores adimplidos no ano de 2002, visto que apenas no ano de 2016 foi notificado do recebimento de supostas verbas indevidas. Sustenta a ausência de má-fé na percepção do auxílio-alimentação e que o tema 1.009 de recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto, face a modulação dos seus efeitos. Enfim, destaca a natureza alimentar da verba recebida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que não prospera a alegação de preclusão sob o fundamento de inovação recursal face a questão não ter sido formulada na inicial. Preliminar Rejeitrada.
IV. A demanda trata da pretensão de ressarcimento de valores pela administração pública. Aborda, portanto, prazo prescricional, uma vez que não há que se confundir, a decadência do direito à revisão do ato com a prescrição para cobrança de valores recebidos indevidamente. Neste sentido: “2. Na verdade, o instituto aplicável à espécie é o da prescrição e não da decadência administrativa, pois trata-se da pretensão da administração em reaver o valor pago indevidamente e não de um direito potestativo. Pelas informações contidas nos autos, o pagamento em duplicidade do auxílio-alimentação já cessou, no entanto, a Administração busca a restituição dos valores pagos em duplicidade no período apontado na inicial. Assim, transcorrido o prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito subjetivo da Administração em reaver os valores pagos indevidamente.” (Acórdão 1356895, 07479590820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento incidem apenas quando decorrente de ilícitos penais praticados por servidor público ou nas hipóteses de improbidade administrativa (tese 897 de repercussão geral), o que são distintos do caso em análise. A situação em apreço envolve a questão fixada na tese 899 de repercussão geral, nos seguintes termos: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”
VI. Ausente previsão específica para o caso concreto, deve incidir a regra geral exposta no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/32, nos seguintes termos: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Em conformidade com o princípio da simetria, adota-se o mesmo prazo que é assegurado pela norma para as pretensões a serem ajuizadas pelos particulares.
VII. Considerando que o recebimento dos valores a título de auxílio alimentação ocorreu no ano de 2002 (maio a dezembro de 2002), momento que a parte ré tinha ciência dos valores que estavam sendo pagos em favor da parte autora, e diante da constatação de que o processo administrativo para a devolução dos valores foi iniciado apenas no ano de 2016 (ID 34877023, pág. 1), resta configurada a prescrição da pretensão para o ressarcimento ao erário.
VIII. Precedente: “1. Em sintonia com a tese fixada pelo STF no tema Tema 899, segundo o qual: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas", prevalece o entendimento da jurisprudência do colendo STJ de que são imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificados na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92). 2. Os valores pretendidos pela Administração para o ressarcimento ao erário não resultam de apuração de crime ou ato de improbidade administrativa, portanto, prescritíveis. 3. O prazo prescricional aplicável ao caso é de cinco anos, nos termos do Decreto-lei n. 20.910/32. 4. O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo. O Código Civil, em seu artigo 189, que define que "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição". 5. O servidor recebeu diretamente da mesma fonte pagadora os dois auxílios alimentação, por isso, desde o primeiro pagamento irregular era do conhecimento da Administração a violação do direito. 5. No caso em exame é imputado ao réu/apelado o recebimento indevido do auxílio alimentação em duplicidade entre dos anos de 2002 e 2008, sendo certo que a ação para ressarcimento do erário só foi ajuizada em 2019, ou seja, onze anos depois do último pagamento. Logo, não há outro caminho senão reconhecer a prescrição quinquenal. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1307943, 07060553620198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Apenas para complementar, ainda que fosse acolhida a tese de que a questão se submeteria a prazo decadencial, este também seria quinquenal, conforme a primeira parte do artigo 54 da Lei no 9.784/99, não incidindo a parte final daquele dispositivo, que afasta o prazo decadencial em caso de má-fé. Isso porque a má-fé não se presume, sendo que no caso concreto não há que se atribuir o pagamento indevido a suposta conduta da parte autora, visto que no ID 34877044 pág. 3 a parte ré esclareceu que o pagamento indevido foi decorrente do fato de que “o auxílio alimentação foi instituído automaticamente a todos os servidores desta Pasta em 05/2002”, o que demonstra a ausência de má-fé da parte autora.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário de valores recebidos pela parte autora a título de auxílio alimentação nos meses de maio a dezembro de 2002, bem como para condenar o Distrito Federal a restituir eventuais valores já descontados. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.